Tribunal: TJPA
Processo: 0800899-27.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800899-27.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARLON VINICIO CUNHA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800899-27.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JOÃO NELSON CAMPOS SAMPAIO.

PACIENTE: MARLON VINÍCIUS CUNHA DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marlon Vinício Cunha dos Santos, que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, em 07/01/2025, e cumprida em 04/02/2025. O paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP).

2.

O impetrante alega a ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia preventiva, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e a existência de condições pessoais favoráveis do paciente. Requer a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação e dos requisitos legais exigidos; e (II) determinar se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é cabível no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP, tendo o juízo a quo considerado a gravidade concreta do crime, o modus operandi da conduta e a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

5.

A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio tentado está demonstrada nos autos, com base nas provas colhidas, incluindo o laudo pericial que confirma lesões de natureza grave com risco à vida da vítima.

6.

O
periculum libertatis
do paciente está configurado, uma vez que sua conduta, caracterizada pela violência extrema e tentativa de homicídio premeditado, representa risco à ordem pública e à segurança da vítima, justificando a necessidade da segregação cautelar.

7.

A fuga do distrito da culpa após o crime reforça o risco de frustração da aplicação da lei penal, legitimando a prisão preventiva como meio adequado para assegurar o regular andamento do processo.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes para conter o risco de reiteração criminosa, dada a periculosidade do agente e a gravidade da infração penal imputada.

9.

A existência de condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ausência de antecedentes, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que decreta a prisão preventiva é válida quando fundamentada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do crime e na periculosidade do agente, conforme os arts. 311 e 312 do CPP.

2.

A fuga do distrito da culpa constitui elemento apto a justificar a prisão preventiva, ante o risco de frustração da aplicação da lei penal.

3.

A mera existência de condições pessoais favoráveis do paciente não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.

4.

As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para evitar a reiteração criminosa e garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 311, 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Súmula nº 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado João Nelson Campos Sampaio, em favor do paciente MARLON VINÍCIO CUNHA DOS SANTOS, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 07/01/2025, sendo cumprida em 04/02/2025, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

O impetrante aduz que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 24464220 - páginas 1 a 3), as informações foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 24522341 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 24541161 - páginas 1 a 7). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 01 de janeiro de 2025, por volta das 07H20, a vítima JOELSON EVANGELISTA DA FONSECA foi agredida e esfaqueada pelo paciente e MARLON VINÍCIO CUNHA DOS SANTOS e pelo corréu DEMERSON DE SOUZA SILVA.

No dia da ocorrência do fato, a vítima estava na residência de sua namorada, comemorando o feriado de Ano Novo, quando o ex-namorado desta, correu DEMERSON SILVA, passou pelo local em uma motocicleta, intimidando-a com palavras que não puderam ser escutadas devido ao volume do som no local.

Em decorrência disso, JOELSON FONSECA, com o intuito de compreender o que foi dito por DEMERSON SILVA, saiu em sua procura. Ao encontrá-lo nas proximidades, ambos iniciaram uma discussão, que, em seguida, deu origem a uma briga corporal, a qual foi encerrada rapidamente, momento em que JOELSON FONSECA retornou à residência de sua namorada.

Na sequência, DEMERSON SILVA contatou seu amigo, ora paciente MARLON SANTOS, lhe pedindo ajuda. Na ocasião, se encontraram e, juntos, se dirigiram ao encontro do ofendido. Assim, DEMERSON SILVA, acompanhado pelo coacto, adentrou na residência da sua ex-companheira e os dois passaram a agredir a vítima com socos e chutes.

Diante das agressões, JOELSON FONSECA, na tentativa de se defender, correu para a cozinha e pegou uma arma branca (faca). Contudo, o paciente imediatamente tomou a faca de suas mãos, entregou ao corréu DEMERSON SILVA e o segurou. Se aproveitando disso, DEMERSON SILVA começou a golpear o ofendido repetidamente, lhe atingindo no pescoço e na cabeça, até que a vítima caísse ensanguentada no chão. Nesse momento, ambos, ao imaginarem tê-la matado, fugiram do local, oportunidade em JOELSON FONSECA foi socorrido por sua namorada.

A materialidade do crime de homicídio, na modalidade tentada, que vitimou JOELSON FONSECA, está comprovada por meio de perícia de exame de corpo de delito, na modalidade lesão corporal (Doc. Id. nº 135595754 - páginas 13 e 14) dos autos originários, constatando que “a vítima sofreu lesão corporal por instrumento de ação contundente, perfuro-incisa e cortante” que “resultaram em perigo de vida”.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verificando o
decisum
preventivo, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva por subsistirem os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 311 e 312, ambos do CPP.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de homicídio na modalidade tentada, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, tendo em vista que a prisão preventiva foi decretada no dia 07/01/2025, sendo o cumprimento do mandado de prisão preventiva em outro município do Estado no dia 04/02/2025, pois supostamente o paciente se encontrava foragido do distrito da culpa
.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar se encontra escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a referida prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade, conforme se lê nos trechos da decisão
in verbis
:

[...]Segundo o Art. 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Ademais, segundo o artigo 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados.

Compulsando os autos e analisando a prova constante nos autos, até o presente momento, observo que existem motivos suficientes para acolher a representação da Autoridade Policial e decretar a prisão preventiva bem como a extração de dados dos celulares apreendidos.

Trata-se de fatos objetivamente graves, que fomentam a insegurança no convívio social, a exigir mais cautela do Poder Judiciário.

Pelo que consta, há indícios robustos de que os representados tentaram, mediante conduta dolosa, ceifar a vida da vítima, utilizando-se de meio que denota premeditação e elevado grau de violência. Além disso, os depoimentos constantes dos autos apontam eles como responsáveis diretos pelo intento criminoso. Há registros testemunhais e outros elementos probatórios que, nesta fase processual, vinculam os investigados à prática delitiva.

Ademais, os elementos fáticos revelam a frieza e a determinação dos investigados, que, mesmo após o fracasso inicial, retornaram ao local do crime com o claro objetivo de consumar o homicídio. Tal conduta demonstra elevado grau de periculosidade e desrespeito à vida humana.

Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 91.386/BA, a garantia da ordem pública envolve o objetivo de impedir a reiteração das práticas criminosas, desde que lastreado em elementos concretos expostos fundamentadamente no decreto de custódia cautelar.

Dessa maneira, as circunstâncias objetivas concretas demonstram que o estado de liberdade, neste feito, acarreta perigo tanto à ordem pública quanto a aplicação da lei penal.

Também não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar. Dada a gravidade dos fatos criminosos, a medida (prisão preventiva) se mostra adequada, nos termos do art. 282, II, do Código de Processo Penal.

Outrossim, vale ressaltar que o delito admite a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, CPP) e as demais medidas cautelares previstas, diversas da constrição pessoal, revelam-se inadequadas ou insuficientes para o presente caso, uma vez que, fica claro que nenhuma delas é capaz de impedir o risco à ordem pública, risco esse somente cessado com a prisão preventiva.

Por tudo exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DEMERSON DE SOUZA SILVA, filho de Neide Lucilene de Souza Silva, residente na Travessa Berredos, Passagem Santa Maria, nº 272, Bairro Agulha e MARLON VINICIO CUNHA DOS SANTOS, filho de Ruth Maria Cunha dos Santos, residente na Travessa Berredos, nº 172, Bairro Agulha, tudo de conformidade com os artigos 311 e 312 do CPP.[...]

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a prisão preventiva não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da custódia do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, como escorreitamente fundamentado pelo juízo
a quo
, o
periculum libertatis
está excessivamente comprovado, à medida que se faz necessária, tendo em vista o risco de reiteração delituosa e proteção à vítima, inviabilizando, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente, afetando a paz social.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço a ordem e denego o
Writ
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/03/2025